Tribunal: TJSP
Processo: 1035843-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Acidente "in itinere"- Sequela de fratura do 5o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido, no caso, a partir do dia seguinte ao do indeferimento administrativo, conforme postulado expressamente pelo autor – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Eletricista – Acidente "in itinere"- Sequela de fratura do 5o dedo da mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido, no caso, a partir do dia seguinte ao do indeferimento administrativo, conforme postulado expressamente pelo autor – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelo autárquico desprovido, provido o recurso do autor e parcialmente provido o oficial.